Tribunal: TJDFT
Processo: 0751949-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL E IPREV-DF. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR 15. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000) foi no sentido de que “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”

2. O art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso.

3. Considerando que o debate suscitado neste agravo de instrumento está diretamente relacionado com a matéria objeto da controvérsia nos autos do IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), em tramite neste eg. Tribunal de Justiça, não há como prosperar a pretensão recursal aviada, para dar prosseguimento ao feito, devendo, assim, ser mantida a decisão do Juízo a quo que determinou a suspensão processual quanto à expedição de precatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.